Tribunal: CARF
Processo: 11516.000358/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000358/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.527 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
AGROVENETO S.A. - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. ÔNUS
DA PROVA.
Em processo de compensação/restituição o ônus da prova é do contribuinte, a
quem cabe comprovar as retenções de fonte, sem a qual prevalece o montante
informado em DIRFs.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SÚMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000358/2009-95
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.527 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000358/2009-95

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
1.
Inicialmente, cabe esclarecer que o presente processo foi digitalizado e
que, em função disso, sofreu a renumeração de suas folhas. Assim, as referências de
folhas que são feitas no presente julgamento (relatório e voto) dizem respeito a essa
nova numeração (salvo quando mencionadas em transcrições).
2.
Assim, trata o presente processo de solicitação de restituição de crédito
de Saldo Negativo de CSLL, relativo ao AC 2002, no valor de R$ 164.691,54, por
meio do PER n° 13080.18398.260307.1.6.03-0368.
3.
Da análise do referido pedido, constatou-se a improcedência de parte do
crédito informado, tendo em vista a não homologação de compensações de estimativas
de CSLL com créditos de IPI e COFINS, conforme quadro abaixo:

Desse modo, da restituição pleiteada, foi reconhecido apenas R$ 104.323,20,
tendo sido emitido, pela DRF de Florianópolis, o Despacho Decisório de fls 035 a
038.
5.
Assim, o contribuinte foi cientificado da referida decisão em 30/03/2009
(vide documento de fl. 043). Inconformado, apresentou manifestação de
inconformidade,
tempestivamente,
em
29/04/2009.
Tal
manifestação
está
consubstanciada no documento anexado às fls 045 a 049, onde resumidamente
argumenta o seguinte:
• Que em nenhum momento foi verificada a correção dos valores da CSLL
estimativa mensal e que a impossibilidade de se efetuar o ressarcimento foi por conta
das compensações efetuadas que se encontram em discussão nos processo de n°s
13963.000414/2002-72 (IPI) e 11516.004071/2007-72 (COFINS).
•
Afirma também que: "...o processo de n.° 13963.000179/2002-39, em que
consta o pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, foi julgado procedente
na Camara Superior de Recursos Fiscais na data de 27/11/2008, desta forma
necessário se faz que todos os processos que tem como origem o crédito do processo
acima, sejam homologadas as compensações efetuadas com o referido crédito e
consequente ressarcimento dos saldos negativos de CSLL, ..."
•
"Assim sendo, o pedido de ressarcimento de saldo negativo de CSLL
referente ao ano calendário de 2002, não há que ser declarado parcialmente procedente
pela autoridade fiscal, mas sim, ser sobrestado sua apreciação, no que se refere aos
valores tidos como não compensados, até o julgamento dos processos de n°
11516.004071/2007-72, citados pela autoridade fiscal, onde está a apreciação de
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.527 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000358/2009-95

procedência ou não da origem do crédito que fora objeto de compensação da
Contribuição Social devida no ano calendário de 2002."
•
Para corroborar seu entendimento o contribuinte transcreve trechos de
julgado do antigo Conselho de Contribuintes.
•
Por fim, requer que o despacho decisório seja reformado, declarando o
pedido efetuado como procedente e que o julgamento do presente processo seja
sobrestado para após o fim do trâmite do julgamento administrativo do processo n°
11516.004071/2007-72.
6.
Posteriormente, em 27/03/2012, a empresa adiciona ao feito o documento
de folhas 056 e 057, no qual reforça os argumentos apresentados anteriormente e
afirma que o processo n° 13963.000414/2002-72 foi encerrado, tendo sido
reconhecido o crédito pendente que foi utilizado na compensação da CSLL de agosto
de 2002.
7.
Desse modo o contribuinte requer que o valor referente a tal processo (R$
50.914,46) seja restituído.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição
sine qua non para a restituição em análise, resta inviável o reconhecimento do
direito creditório pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
SOBRESTAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos do recurso interposto no
âmbito administrativo (Decreto n° 70.235/72), considera-se a norma aplicável a
do art. 61 da Lei n° 9.784/99, a qual diz que salvo disposição legal em
contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.527 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000358/2009-95

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Considerando que a relatora, Conselheira Bianca Felicia Rothschild, não adotou
qualquer providência relativa à formalização do presente Acórdão, o Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, nos termos do artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc
responsável pela citada formalização.
Reproduz-se, assim, a seguir, as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e acompanhadas pela unanimidade do Colegiado, de forma a, ao final, ter-se acordado
em dar provimento parcial ao Recurso.
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
O presente processo de solicitação de restituição de crédito de Saldo Negativo de
CSLL, relativo ao AC 2002, no valor de R$ 164.691,54, por meio do PER n°
13080.18398.260307.1.6.03-0368.
Da análise do referido pedido, constatou-se a improcedência de parte do crédito
informado, tendo em vista a não homologação de compensações de estimativas de CSLL com
créditos de IPI e COFINS, conforme quadro abaixo:

Desse modo, da restituição pleiteada, foi reconhecido apenas R$ 104.323,20.
Argumentou a contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, que a
impossibilidade de se efetuar o ressarcimento foi por conta das compensações efetuadas que se
encontram em discussão nos processo de n°s 13963.000414/2002-72 (IPI) e 11516.004071/2007-
72 (COFINS).
A decisão de primeira instancia decidiu reconhecer crédito adicional de R$
50.914,46, posto que já havia transito em julgado favorável ao contribuinte nos autos do
processo n° 13963.000414/2002-72.
A pendencia permanece em relação ao processo n° 11516.004071/2007-72 cujo
julgamento administrativo encontra-se pendente do transito em julgado.
Até a edição da Sumula CARF 177, este colegiado votava no sentido de sobrestar
o processo até que o processo prejudicial tramitasse em julgado.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.527 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000358/2009-95

No entanto, com a edição do entendimento de que estabeleceu que “Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”
Em relação ao IRRF, tendo em vista a falta de apresentação de documentação
comprobatória, entendo que deve ser o Recurso Voluntário negado neste quesito.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para considerar as estimativas de janeiro como integrantes do
saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2007 nos termos da Sumula CARF no.
177, a despeito do desfecho do processo 11516.004071/2007-72.
(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital